Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021721-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SARIA DIAS CASTRO DE ALMEIDA - CPF: 025.614.321-81 (AGRAVADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
leading case
RE 1237867/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, fixando a
“Possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”
(Tema 1097).

2.

A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para o genitor acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

3.

“(...) Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial”
. (N.U 0104630-08.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

4.

Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “
Ação Ordinária com Pedido de Liminar no. 1041773-04.2020.8.11.0041”
, ajuizada por
SARIA DIAS CASTRO DE ALMEIDA
, deferiu liminar para determinar a imediata redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da autora-agravada, sem redução de sua remuneração, com vistas a prestar assistência ao seu filho de 07 (sete) anos de idade, diagnosticado com Encefalopatia Epilética, de etiologia genética (CID G93.4 e G40.8), e comportamento autista e não verbal.

Em suas razões recursais o agravante alega ausência do direito à redução da carga horária da agravada, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, lotada na Secretaria de Estado de Educação, uma vez que o 124-A, da Lei Complementar no 04/90, introduzido pela Lei Complementar estadual no 607/2018, é inconstitucional.

Aduz que o “
Governador do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade de n.o 1011123-34.2019.811.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.o 607/2018”.

Fundamenta que inexiste
“norma a amparar a pretensão da agravada, uma vez que redução da carga horária de servidor público diz respeito ao regime jurídico, motivo pelo qual a competência legislativa para legislar sobre tal assunto é do ente federativo que com ele mantém vínculo jurídico, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, prevista no artigo 18, da Constituição.”

Discorre que
“Das normas programáticas não surgem direitos subjetivos de forma direta e imediata, contém apenas diretrizes jurídicas e necessitam da mediação dos poderes constituídos, sobretudo, do Legislativo, para a sua plena realização nas relações concretas”
(
sic
)
.

Acrescenta que a liminar não poderia ser concedida, pela ausência dos requisitos legais, pois
“não está comprovado a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência, bem como, não resta demonstrado que a autora não exerce cargo em comissão ou função gratificada, nem, tampouco, houve averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial. E, ainda, não há prova de que o genitor do filho da agravada não seja servidor público estadual efetivo ou não tenha feito o mesmo pedido”.

Assim, com base no princípio da legalidade e alegando a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, requer
“seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada”
.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.36407450).

O agravante interpôs, então, agravo interno contra a decisão que não concedeu o almejado efeito suspensivo, repisando os mesmos termos da petição do agravo de instrumento. (id. 30660464)

A parte agravada apresentou contrarrazões aos respectivos recursos, pleiteando o desprovimento de ambos (id. 65119482 e 65119486)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 70618467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Co
mo se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determinou redução pela metade da carga horária da jornada de trabalho da autora-agravada, sem prejuízo de sua remuneração integral, para que possa prestar assistência a seu filho de 07 (sete) anos de idade, diagnosticado com Encefalopatia Epilética, de etiologia genética (CID G93.4 e G40.8), e comportamento autista e não verbal.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No pressuposto fático, a agravada é genitora do menor
Melquisedeque Castro Sampaio
, o qual é pessoa com deficiência e necessita de cuidados especiais em período integral, o que a motivou a requerer administrativamente a redução de sua carga horária no ano de 2018 e a ajuizar, ante a inércia quanto ao pedido na via administrativa, ação ordinária pleiteando o direito de redução da carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração e sem compensação de horas
.

Para fundamentação de seu pedido invocou os dispositivos do art. 3o do
Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 227 da Constituição Federal.

Na sequência, comprovou a debilidade do filho apresentando relatório médico e exames que evidenciam a necessidade de acompanhamento da forma mais abrangente possível da mãe/autora, ora agravada, em todas as atividades do filho.

Nesse sentido, o relatório médico emitido pelo Dr. Hélio Vander Linder Junior atesta que o menor é:

“(...) portador encefalopatia epilética, de etiologia genética e faz tratamento regular na instituição CRER. Faz uso de medicação de uso continuo e terapias de reabilitação. Apresenta importante comprometimento cognitivo e comportamento autista, não verbal. Depende totalmente de terceiros para as atividades da vida diária (...)”.
(id.37781366 – pág.6)

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante, uma vez que a decisão
a quo
foi devidamente fundamenta em julgado deste Tribunal.

Em que pese no dia 22/6/2020 ter sido julgada procedente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 607/2018 na ADI no 1011123-34.2019.811.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem-se que, recentemente, em
08/08/2020
,

o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria
, qual seja, a “
Possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”
(
Tema 1097
), por ocasião do julgamento do
leading case
RE 1237867/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski.

Assim, não obstante a procedência da ADIN no 1011123-34.2019.811.0000, o certo é que a referida redução de carga horária ainda é matéria não sedimentada.

Outrossim, conforme já citado, o pedido que motivou a concessão da liminar não foi fundamentado na Lei Complementar estadual n. 607/2018, mas sim
nos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, de modo que qualquer manifestação para além disso, neste momento, configuraria supressão de instância.

Aliás, a matéria aqui debatida já foi enfrentada por este Sodalício e reconhecido o direito à redução da carga horária, sem a redução de proventos, baseada em outros preceitos, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§1o a 4o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial
.

(N.U 0104630-08.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Presente, ainda, o
periculum in mora,
uma vez que a demora na concessão da tutela para determinar a redução da jornada de trabalho poderá atingir diretamente a saúde e o bem-estar do dependente
portador de deficiência grave
.

Partindo dessas premissas, a probabilidade do direito invocado pelo impetrante/agravado e o
periculum in mora
restaram comprovado nos autos, razão pela qual a decisão proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida.

A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele formulado com intuito suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
conheço e
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
julgando prejudicado
, como consequência, o
agravo interno
por ele também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021